Tribunal: TJSP
Processo: 2275555-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275555-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ORBENK
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, é agravado MUNDIAL INFORMACOES
CADASTRAIS E ONLINE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275555-44.2019.8.26.0000 -Voto no 29264
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2275555-44.2019.8.26.0000
19a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
1093845-02.2019.8.26.0100)
Agravante: Orbenk Administração e Serviços Ltda.
Agravada: Mundial Informações Cadastrais e Online Ltda.
Juíza de 1a Instância: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto n° 29264.
- Prestação de serviços - Ação declaratória - Pedido de exclusão
do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito -
Deferimento da tutela de urgência, condicionada, porém, à prévia
prestação de caução no valor do título - Agravo provido.
Autora de ação “declaratória de nulidade contratual
com pedido de tutela de urgência”, a agravante rebela-se contra r. decisão que
indeferiu seu pedido de concessão de tutela de urgência.
Sustenta a agravante que: a) a empresa Raf Comércio
e Teleatendimento Ltda tem CNPJ no 17.651.958/0001-00, o mesmo da empresa
constante do polo passivo; b) o valor da inscrição indevida (R$5.508,00) consta
da consulta juntada aos autos; c) a funcionária que assinou o documento que deu
origem à dívida não tinha poderes para firmá-lo, de modo que ele é inválido; c)
fora o apontamento feito pela agravada, não há outro registro que represente
risco de mácula ao nome da agravante; d) não foi apreciado o pedido alternativo
de depósito do valor supostamente devido.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi antecipada a tutela recursal, condicionada, porém,
ao depósito prévio de caução no valor do débito.
Não
houve
resposta,
apesar
da
oportunidade
concedida para tal finalidade.
É o relatório.
A agravante ajuizou a ação postulando a declaração
de nulidade da “Autorização de Configuração no 42.522”, em decorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275555-44.2019.8.26.0000 -Voto no 29264
3
fraude praticada pela ré, conhecido como golpe da lista telefônica, bem como
pelo fato de o documento ter sido assinado por pessoa sem poderes para
representá-la (fl. 17 do processo).
A autor formulou pedido de tutela antecipada,
consistente na exclusão imediata do seu nome de órgãos de proteção ao crédito
e na determinação para que a ré se abstenha de apontá-lo novamente, até o
deslinde da demanda, ou, alternativamente, para que conceda prazo para a
realização de depósito judicial no valor da inscrição indevida e, com o depósito,
ordenar a exclusão imediata do nome da autora de cadastro de inadimplentes,
sob pena de multa diária (fl. 17 do processo), mas o pedido foi indeferido, daí o
agravo.
Primeiramente, observo que houve alteração no
contrato social da agravada, com alteração do nome empresarial de Raf
Comércio e Teleatendimento Ltda. para Mundial Informações Cadastrais e Online
Ltda., de modo que são a mesma pessoa jurídica (fl. 126 do processo).
Consta dos autos a anotação negativa do nome da
autora feita pela agravada Mundial Informações Cadastrais e Online Ltda., no
valor de R$5.058,00, em 28.7.19 (fl. 94 do processo), além de outra feita por
outra empresa no valor de R$203,00, observando-se que as demais anotações
foram excluídas (fl. 94/95 do processo).
Não basta o ingresso em juízo para discutir a dívida
para obstar o credor de fazer uso dos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, o que implicaria transformar a tutela de urgência em consequência
automática da propositura da ação, sem que para tanto haja amparo legal.
Neste caso, porém, a agravante não se opõe a prestar
caução correspondente ao valor do débito apontado no Serasa, relativamente ao
negócio discutido nos autos. Além disso, pesquisa relativa à sua situação perante
os cadastros de controle de crédito dá conta de que a autora tem contra si
apenas duas anotações, sendo a de maior valor a lançada pela agravada (fls. 94

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275555-44.2019.8.26.0000 -Voto no 29264
4
do processo).
Está, pois, assegurado o pagamento da dívida, no
caso de improcedência da demanda. Além disso, há dano de difícil reparação
pela anotação do nome da agravante, diante da possibilidade de restrição do seu
crédito.
Tudo somado, a concessão da tutela de urgência é
possível, razão pela qual fica concedida, desde que, antes, seja prestada caução,
por depósito judicial do valor do título.
Efetuado o depósito, deverá ser expedido, em 1o Grau,
ofício determinando o cancelamento da anotação.
Diante do exposto, ratifico a antecipação da tutela
recursal e dou provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora